Tribunal: TJSP
Processo: 2226618-90.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Quadrilha ou Bando
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Habeas Corpus. Organização criminosa e lavagem de dinheiro. Paciente com condenação confirmada em segunda instância, ainda sem trânsito em julgado. Sentenciado que responde ao processo em liberdade, mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas. Pretensão de autorização de viagem internacional. Desistência da impetração expressamente manifestada. Homologação. Ordem prejudicada.